Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA.
I – O desconto efetuado em conta corrente, para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular.
II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020.
III – Diante da pretensão exclusiva de alteração do modo de pagamento dos contratos de mútuo celebrados entre a parte, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores dos negócios jurídicos objeto da lide, art. 292, inc. II, do CPC.
IV - Apelação desprovida.